Tribunal: TJMT
Processo: 1013390-03.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013390-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), ADEMIR ESTEVAM DA SILVA - CPF: 061.288.221-77 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CLEITON SOBES JOVIO - CPF: 035.641.811-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 054.227.991-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 037.398.761-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA ALVES DE SOUZA - CPF: 141.094.091-87 (VÍTIMA), DANILO DE PAULA E SILVA - CPF: 918.860.311-34 (VÍTIMA), DILVAN COELHO DE MORAES - CPF: 064.951.761-04 (VÍTIMA), MARIOZAN OLIVEIRA BATISTA - CPF: 052.291.191-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

DETRAÇÃO DE PENA. PRETENDIDA A COLOCAÇÃO DO PACIENTE EM REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DA DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE
DETRAÇÃO PELO
JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
.
ELASTÉRIO CONSTATADO
.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
A ANÁLISE
DO PEDIDO
.
CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO
.
OFENSA AO INCISO LXXVIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
.
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA DETERMINA
R
QUE O JUÍZO MONOCRÁTICO APRECIE O PEDIDO DE
DETRAÇÃO
EM 5 (
CINCO
) DIAS.

“[t]endo em vista o trânsito em julgado da condenação, a análise acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, nos termos do § 2º do art.
387 do Código de Processo Penal, é de competência do Juízo das Execuções Penais
”

(
STJ,
EDcl
no HC 612.844/SP
)
, sob pena de supressão de instância.

N
ão restando justificados os motivos da demora para a apreciação do pedido de
detração
da pena
, impõe-se a concessão parcial da ordem, para determinar a análise do aludido pleito pelo magistrado no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de ofensa ao inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
o
s
advogado
s

Samuel de Oliveira Varanda e
Luanna

Luchoski
Alves Izaias
em favor de
Ademir Estevam da Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da
2ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá/MT
.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.
2000017-83.2024.8.11.0032
, em razão de condenação pelo crime roubo majorado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime
inicial
fechado, cujo
m
andado de
p
risão
foi cumprido
no dia
30 de abril próximo pas
sado
.

para dar início ao cumprimento da pena
.

Sustentam, os impetrantes,
que o sentenciante não observou o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, deixa
ndo
de realizar a detração

da pena
ao determinar o regime inicial de
seu
cumprimento
.

Registra
m

que
, em 2 de maio de 2024,

manifestaram-se no referido executivo de pena, informando
ao J uízo da E xecução P enal
“
que o Paciente estava com o uso de monitoramento eletrônico desde
21/03/2022
, com recolhimento noturno, requerendo para que houvesse a detração dos 772 (setecentos e setenta e dois dias) de sua pena já cumpridas
,
fato que o possibilita a justa progressão para o
regime semiaberto
”
.

C
ontudo, o pleito se encontra pendente de análise.

Negritos no original

Asseveram
que a não realização da detração
da pena
pelo
s
juízo
s
de
primeiro grau (conhecimento e execução penal)
configura constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus
em favor do paciente
.

Com base nessas razões, o
s
impetrante
s
requer
e
ra
m
, liminarmente,
que
“
seja determinado o computo para fins de detração, do tempo total de monitoramento, qual seja 772 (setecentos e setenta e dois) dias, e via de consequência, a p
rogressão de regime do paciente
”.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido,
tal como se infere das
razões encontradiças no ID 215017668. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau
deixou de
encaminhar as informações requisitadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer que está no ID
219790175
, opina pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

C
onstata-se do Processo Executivo de Pena n.
2000017-83.2024.8.11.0032
,
que
o
paciente foi condenado
,
nos autos da Ação Penal n. 1001479-97.2021.8.11.0032, pela prática dos crimes de

roubo majorado, por três vezes

(art. 157, § 2º, II, V e VII, na forma do art. 70, do Código Penal)
, à pena
de
10
(
dez
) anos de reclusão, em regime inicial fechado
,
e
50
(
cinquenta
) dias-multa
,

a serem calculados na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos
, cuja sentença transitou em julgado em 29 de janeiro de 2024.

No

dia
30 de abril
de
2024, foi
cumprido
o mandado de prisão do pa
ciente
para início do cumprimento da
pena
;

e no
dia
2 de
maio de 2024,

sido
formulado pleito
ao
J
uízo da
E
xecução
P
enal
, noticiando
que ele

“
estava com o uso de monitoramento eletrônico desde
21/03/2022
, com recolhimento noturno, requerendo para que houvesse a detração dos 772 (setecentos e setenta e dois dias) de sua pena já cumpridas
,
fato que o possibilita a justa progressão para o
regime semiaberto
”
.

C
ontudo, o
pedido

não foi analisado até a presente data
.

Todavia, é
imperioso ressaltar que
o p
leito de
r
etração
d
a
pena

não pode ser analisado
diretamente, nesta instância revisora,
sob pena de

configura
r

supressão de instância,
tendo em vista que o
juízo competente para a apreciação d
o
referido
pedido
é o Juízo da Execu
ção
Pena
l, tal como se depreende do julgado do
Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DETRAÇÃO PENAL. TESE NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O pleito de detração da pena não foi apreciado pelo Tribunal a quo no acórdão impugnado, de modo que não pode ser conhecido originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.

2. Segundo o entendimento desta Corte, "
o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda que se cuide de questão de ordem pública
" (
AgRg
no HC n. 744.653/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022,
DJe
29/06/2022).

3. Ademais,
"[t]endo em vista o trânsito em julgado da condenação, a análise acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado, nos termos do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, é de competência do Juízo das Execuções Penais"
(
EDcl
no HC 612.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/2/2021,
DJe
17/2/2021)" (
AgRg
no REsp n. 2.017.961/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/9/2022,
DJe
4/10/2022). 4. Agravo
regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 858.297/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).
Destacamos

Com efeito,
das informações extraídas
da
consulta ao
processo executivo de pena

acima
citado

no
sistema
SEEU
, verifica-se que, em 10 de maio de 2024, foi requerida a detração da pena pelo paciente, perante
o Juízo da

C
omarca de Rosário Oeste,
tendo
,
aos
20 de maio, os autos
sido
remetidos à Comarca de Cuiabá.
No dia

5
de
junho
de 2024,
foi reiterado o pleito de detração
da pena
. No entanto, embora o

magistrado
tenha
despachado nos autos em 11 de junho,
não se
manifest
ou
acerca do pleito
do paciente
.
Por conta disso
, em 12 de junho de 2024, fo
ram

deduzidos
embargos de declaração pelo paciente,
em cujas razões, postulou
“
a análise do petitório anexo ao
ID 8, reiterado pela petição de ID 11 e 21
”.
O pleito
formulado nos
aclaratórios
também
continua sem análise.

Destarte, ainda que não se possa analisar
a pretensão do paciente

nesta instância revisora, para evita
r
supressão de instância,
é forçoso reconhe
cer
a plausibilidade do pleito deduzido na prefacial
deste habeas corpus

uma vez que
não é admissível impor ao paciente, que aguarde por tempo indefinido
a análise do pedido de detração
da pena
,
porque
, caso seja acolhido, poderá colocá-lo em regime de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado, posto que, ao que tudo indica
ele
“
estava com o uso de monitoramento eletrônico desde
21/03/2022
”.

E tal afirmação
tem pertinência
,
eis que
não obstante a própria complexidade dos atos necessários para a aferição do preenchimento dos requisitos exigidos, tais circunstâncias, por óbvio, não podem servir para apenar o
paciente
em duplicidade, pois a Constituição Federal preconiza, no inciso LXXVIII do art. 5º, que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

E, n
a hipótese
,
verifica-se sem maiores esforços, que o direito constitucional do
paciente
de obter uma resposta do juízo competente dentro de um prazo razoável resta violado, diante do elastério do
prazo
para a apreciação do pedido de
detração
da pena
, protocolizado há
mais de um mês
.

Posto isso, em parcial consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido
;

por
consequência,
concedo em parte a ordem
para determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT
aprecie, no prazo máximo de
5
(
cinco
) dias
, o pedido de
detração
formulado
por

Ademir Estevam da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024